Tribunal: TJBA
Processo: 8031250-33.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031250-33.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANGELO BENEDITO FONSECA SANTOS Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO registrado(a) civilmente como ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §4º, DO CPC/2015. TEORIA DA CAUSA MADURA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE DEMANDANTE. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA SOB O RITO COMUM POR ASSOCIAÇÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA 499 DO STF. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO FEITO DE ORIGEM, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031250-33.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante ANGELO BENEDITO FONSECA SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento, para reformar a sentença a quo, afastando a prescrição da pretensão deduzida e, com fulcro no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015, acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da parte exequente, extinguindo o feito de origem, sem resolução de mérito, nos termos do voto do relator. Salvador, .